Tribunal: TJMT
Processo: 1019600-02.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019600-02.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CASA E CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 07.665.741/0001-30 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), NEIDE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 357.979.081-15 (AGRAVADO), VLADMIR APARECIDO RODRIGUES - CPF: 388.685.809-00 (AGRAVADO), CARLOS RODRIGUES - CPF: 378.585.561-34 (AGRAVADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S
.
A
.

AGRAVADO(S):
CASA E CONSTRUCAO LTDA
,
NEIDE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES
,
VLADMIR APARECIDO RODRIGUES
e
CARLOS RODRIGUES
.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). INDEFERIMENTO NA ORIGEM. MEDIDA IDÔNEA PARA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de registro de indisponibilidade de bens dos devedores no sistema CNIB, sob o fundamento de que a medida seria excepcional e que o ônus da localização de patrimônio compete exclusivamente ao exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível o deferimento da utilização da CNIB como instrumento de apoio à execução, especialmente diante da frustração de diligências para localização de bens do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento limita-se à verificação do acerto da decisão recorrida, sendo vedado o exame de matérias estranhas ao decisum impugnado.

4. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, que pode se
valer de mecanismos aptos a garantir a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos dos
arts
. 789 e 797 do CPC.

5. Os sistemas auxiliares disponibilizados ao Poder Judiciário, como a CNIB, constituem ferramentas legítimas voltadas à localização de bens e à imposição de restrições patrimoniais, compatíveis com a finalidade executiva.

6. A utilização da CNIB mostra-se adequada aos princípios da efetividade da execução, da razoável duração do processo e da cooperação processual, especialmente quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis.

7. A existência de acesso administrativo à CNIB não afasta a possibilidade de sua utilização mediante requisição judicial, notadamente porque a centralização de informações contribui para evitar dilapidação patrimonial e preservar a utilidade do processo.

8. A jurisprudência admite a utilização de sistemas integrados ao Judiciário para localização de bens, independentemente do esgotamento absoluto de diligências extrajudiciais, sobretudo quando evidenciada a dificuldade concreta de satisfação do crédito.

9. A interpretação restritiva adotada na decisão agravada compromete a efetividade da execução ao limitar o uso de ferramenta processual idônea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É legítima a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), mediante requisição judicial, como instrumento de apoio à execução, sendo desnecessário o esgotamento prévio de todas as diligências extrajudiciais quando evidenciada a dificuldade na localização de bens do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
arts
. 789 e 797.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.886.293/SP,
DJe
20/04/2023; TJ-MT, AI 1027354-97.2023.8.11.0000, j. 13/03/2024; TJ-MT, AI 1018763-88.2019.8.11.0000, j. 04/04/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão interlocutória (ID 230432786 – Autos de Origem no 1000894-57.2017.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de registro de indisponibilidade de bens via sistema CNIB, nos autos da Ação de Cobrança (em fase de cumprimento de sentença), sob os seguintes fundamentos:

“
Vistos

1. O exequente foi devidamente intimado para indicar bens passíveis de constrição pertencentes ao executado, com a expressa advertência de que o não atendimento da determinação implicaria a suspensão do feito.

2. Em resposta, peticionou nos autos (id. 223927566), limitando-se a requerer a realização de nova pesquisa patrimonial (CNIB), sem, contudo, indicar quaisquer bens concretos de titularidade do devedor.

3. Tal providência revela-se insuficiente, uma vez que incumbe ao exequente impulsionar a execução, adotando medidas efetivas para a localização de patrimônio penhorável, não sendo admissível a formulação reiterada de diligências genéricas, desacompanhadas de elementos mínimos que justifiquem sua utilidade, sob pena de eternização do processo executivo e indevida transferência ao Judiciário do ônus que lhe compete.

4. Diante da inércia do exequente em promover atos úteis à satisfação do crédito e da ausência de efetividade do requerimento apresentado, determino a suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil.

5. Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, iniciar-se-á o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do art. 921 do referido diploma legal, devendo os autos permanecerem arquivados até o seu integral transcurso.

6. Intimem-se. Às providências.
”.

E
m razões recursais (ID 365549368), a parte recorrente sustenta, em síntese:

1.

Possibilidade de Utilização do Sistema CNIB: Argumenta que a plataforma visa garantir a publicidade e a eficácia da ordem de indisponibilidade em âmbito nacional, evitando a dilapidação patrimonial.

2.

O Esgotamento das Diligências: Afirma ter diligenciado administrativamente e judicialmente sem obter êxito na localização de bens, preenchendo os requisitos para a medida excepcional.

3.

A Efetividade do Processo Executivo: Defende que a medida é adequada para garantir o resultado útil do processo, conforme jurisprudência do STJ e deste Sodalício.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 367229381), nas quais sustenta a natureza restritiva da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens — CNIB, ao argumento de que o sistema não constitui ferramenta de busca de bens, mas mecanismo de intercâmbio de indisponibilidades já decretadas.

Aponta, ainda, a ausência de esgotamento das diligências executivas, sob a alegação de que o exequente não indicou bens concretos passíveis de constrição, razão pela qual a suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, seria a medida adequada diante da ausência de patrimônio penhorável.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir interesse de incapaz.

Recurso tempestivo, conforme se infere da data de interposição (06/05/2026) frente à intimação da decisão, e preparo devidamente efetuado e comprovado (ID 365749382).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO(S):
CASA E CONSTRUCAO LTDA, NEIDE ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES, VLADMIR APARECIDO RODRIGUES e CARLOS RODRIGUES.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Cobrança (no 1000894-57.2017.8.11.0041), indeferiu o pedido de inclusão do nome dos devedores na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que a medida pretendida possui caráter excepcional e genérico, não se justificando no caso concreto. Argumentou que cabe ao exequente o ônus de localizar bens penhoráveis, não podendo transferir ao Judiciário diligências que considera infrutíferas ou desacompanhadas de elementos mínimos de utilidade, sob pena de eternização do feito.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

1.
Da possibilidade de utilização da CNIB como instrumento de efetividade da execução

O recorrente sustenta que a plataforma CNIB não é apenas um meio de pesquisa, mas um instrumento fundamental para garantir a publicidade da indisponibilidade de bens em âmbito nacional, evitando que o devedor
dilapide
seu patrimônio imobiliário antes da satisfação do crédito. Ressalta que foram esgotadas as diligências ordinárias de busca de bens, sem sucesso.

O recorrido, por sua vez, argumenta que o sistema CNIB não deve ser utilizado como ferramenta de investigação patrimonial subsidiária e que não houve prova de risco de dilapidação iminente que justificasse tal constrição genérica.

Pois bem.

Ressalto, de início, que o
Agravo de Instrumento
, por ostentar natureza
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, incumbindo ao Tribunal aferir, tão somente, se o pronunciamento judicial vergastado padece de ilegalidade ou desacerto, sendo defeso o exame de matérias estranhas ao conteúdo efetivamente decidido.

No caso, o cerne da controvérsia reside em definir se é juridicamente possível o deferimento da utilização da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
, como mecanismo de apoio à atividade executiva, diante da prévia frustração de diligências voltadas à localização de patrimônio penhorável.

A resposta, a meu sentir, é positiva.

É cediço que os sistemas judiciais disponibilizados ao Poder Judiciário constituem ferramentas vocacionadas à concretização da tutela jurisdicional executiva, permitindo a busca de informações patrimoniais, a imposição de restrições e a adoção de providências constritivas compatíveis com a finalidade do processo de execução.

Nessa perspectiva, a execução deve se desenvolver no interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, sem perder de vista que
o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, conforme estabelece o art. 789 do mesmo diploma legal.

A utilização da CNIB, nesse contexto, revela-se compatível com os princípios da
efetividade da execução
, da
razoável duração do processo
e da
cooperação processual
, sobretudo quando já demonstrada, como na hipótese, a adoção prévia de outras providências destinadas à localização de bens
(Ids.
ID 198820764
e
222392863
autos de origem
)
.

No caso em tela, observa-se que a demanda originária tramita desde o ano de 2017, tendo a instituição financeira credora demonstrado a realização de diversas tentativas de localização de ativos financeiros e bens móveis, todas restadas infrutíferas.
Tal circunstância afasta a premissa adotada na decisão agravada de que a providência pretendida seria prematura ou desnecessária.

Além disso, a circunstância de a CNIB possuir disciplina administrativa própria não afasta a possibilidade de sua utilização judicial, precisamente porque a centralização das comunicações restritivas em plataforma única contribui
para garantir o resultado útil do processo quando as diligências ordinárias não surtem efeito
, evitando a dilapidação patrimonial e favorecendo a localização de bens imóveis ou direitos reais suscetíveis de constrição.

Importa consignar, ainda, que, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a utilização da CNIB foi disciplinada pelo
Provimento n. 37/2016 da Corregedoria-Geral da Justiça
, circunstância que reforça a legitimidade de seu emprego como ferramenta auxiliar da execução, dentro de sua finalidade própria.

A jurisprudência, inclusive, tem admitido a utilização do sistema CNIB como medida idônea à promoção da efetividade executiva, sendo desnecessário, para tanto, o exaurimento absoluto de todas as vias extrajudiciais pelo credor, especialmente quando já evidenciada a dificuldade concreta de localização de bens penhoráveis.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ACESSO AOS SISTEMAS CNIB E SREI. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada visando à cobrança da Nota de Crédito Rural n.o 97/07071-8. Diante da ausência de bens penhoráveis, o exequente pleiteou a consulta aos sistemas CNIB e SREI, pedido indeferido pelo juízo de origem sob o fundamento de ausência de competência do CNIB para decretação de indisponibilidade e possibilidade de consulta ao SREI pela própria parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento de diligências nos sistemas CNIB e SREI, com a intervenção do Judiciário, para localização de bens do devedor na execução frustrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que é legítima a utilização dos sistemas integrados ao Judiciário (como CNIB, SREI,
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
) para a busca de bens penhoráveis, independentemente do esgotamento de diligências extrajudiciais.

4. A negativa do juízo a quo se mostra contrária ao princípio da efetividade da execução, consagrado no art. 797 do CPC, além de destoar da finalidade dos instrumentos tecnológicos à disposição do Judiciário, criados justamente para permitir maior celeridade e efetividade na tutela jurisdicional.

5. No caso concreto, o exequente demonstrou diversas tentativas infrutíferas de localização de bens e não possui acesso direto às ferramentas solicitadas, sendo razoável a intervenção judicial para tanto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a utilização dos sistemas CNIB e SREI, mediante requisição judicial, para localização de bens do devedor em execução frustrada, ainda que não esgotadas previamente outras diligências extrajudiciais. 2. O indeferimento imotivado de acesso a tais sistemas compromete a efetividade da tutela jurisdicional e viola o princípio da cooperação processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art.797.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1886293/SP,
DJe
20/04/2023; TJ-MT, AI 1027354-97.2023.8.11.0000, j. 13/03/2024; TJ-MT, AI 10187638820198110000, j. 04/04/2022.

(N.U 1011449-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2025,
Publicado
no DJE 02/06/2025)

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIO DA EFETIVDADE DA EXECULÇAO. DEFERIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens do devedor, via CNIB - Central Nacional de Indisponibilidade de Bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor e seu posterior cadastramento na CNIB para a satisfação da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência deste Tribunal tem entendido que é desnecessário o esgotamento das vias extrajudiciais pelo credor para a utilização do sistema CNIB.

4.A utilização do sistema CNIB é medida que se mostra extremamente importante na concretização do princípio da efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A decretação de indisponibilidade de bens do devedor e seu posterior cadastramento na CNIB são medidas cabíveis para promover a satisfação da execução, dispensando-se o esgotamento das vias extrajudiciais pelo credor."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, IV; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.12.2023,
DJe
18.12.2023; TJ-MT, RAI no 1014990-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2022,
DJe
03.11.2022.

(N.U 1029908-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

Nesse sentido, os fundamentos trazidos pela agravante mostram-se consentâneos com o entendimento segundo o qual os sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário podem ser utilizados para viabilizar
o cumprimento da sentença
, sem que isso importe, por si só, violação ao princípio da menor onerosidade, o qual não pode ser interpretado de modo a esvaziar o direito do exequente à tutela jurisdicional útil e efetiva.

No ponto, a interpretação conferida pelo Juízo singular termina por restringir, em demasia, o alcance de ferramenta processual apta a incrementar a efetividade da execução, notadamente em caso no qual as tentativas ordinárias de localização patrimonial restaram infrutíferas.

Desse modo, à vista das especificidades da situação fática retratada nos autos, entendo que a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, a fim de permitir a utilização da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB
, em conformidade com sua finalidade institucional e como instrumento de reforço à atividade executiva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e deferir o lançamento de informações por meio do sistema CNIB, nos autos de origem, como medida voltada à efetividade da execução.

Por se tratar de recurso interposto contra decisão interlocutória, sem prévia fixação de honorários advocatícios em primeiro grau, deixo de proceder à majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026